Tribunal: TJDFT
Processo: 0733466-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. LESÃO GRAVE AO PASSAGEIRO. CONDUTA DO MOTORISTA QUE ULTRAPASSOU QUEBRA-MOLAS/LOMBADA DA VIA SEM OBSERVAR A CAUTELA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS. OBSERVÂNCIA À EXEGESE DO ARTIGO 949 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. MENSURAÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.

1. Não se há falar em julgamento extra petita ou cerceamento de defesa se oportunizado o amplo contraditório, sobretudo quando a sentença recorrida foi proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos “jura novit curia”e “da mihi factum, dabo tibi ius” (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada.

2. A responsabilidade da concessionária de transporte público urbano pelos danos que os seus agentes provocam às pessoas transportadas advém do art.37, §6, da CF, art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem assim das disposições civis previstas nos artigos 734, 927 e 949 do CC, sendo irrelevante se o passageiro possuía alguma debilidade motora, uma vez que ao motorista incumbe o dever objetivo de cuidado a todo e qualquer passageiro, sobretudo os portadores de necessidades especiais, sob pena de vir a responder por sua imperícia ou negligência pela condução do veículo sem as cautelas devidas ou de eventualmente deixar de prestar a assistência necessária aos transportados.

3. Repele-se a tese de fortuito externo invocada pela empresa de transporte urbano, se as provas colhidas nos autos são seguras em apontar a imprudência praticada pelo motorista do ônibus, que ultrapassou o quebra-molas/lombada da via de tráfego sem observar a cautela recomendada, causando graves danos físicos ao passageiro.

4. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da concessionária – existência do dano, nexo de causalidade e conduta – impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico, sendo que, no caso sob exame, a gravidade dos danos físicos provocados à autora pela conduta incauta do motorista do ônibus e a ausência de assistência efetiva à vítima também configuram hipótese de reparação a título de danos morais.

5. Não obstante a autorização do pagamento previdenciário à passageira lesionada, o efetivo pagamento somente iniciou-se em 07/03/2023, justificando-se, portanto, o pagamento dos alimentos provisórios pela empresa requerida no período reclamado (novembro/2022, dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro 2023).

6. Ademais, esses alimentos não foram recebidos de má-fé pela autora, que estava em situação precária de saúde em razão do acidente provocado pela requerida e somente veio a receber o benefício previdenciário tardiamente. Nesse quadro, seja em razão da sua boa-fé, seja pelo caráter de irrepetibilidade dos alimentos, não deve ser concedido o pleito de devolução de valores.

7. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. Verificando-se que tais critérios não foram devidamente sopesados na instância de origem, o valor da reparação deve ser reajustado em sede recursal.

8. No caso sob exame, deve ser alterada a distribuição da verba de sucumbência, para condenar a empresa autora a arcar com a integralidade das despesas e honorários, na forma do art.86, parágrafo único, do CPC.

9. Recurso da parte autora parcialmente provido. Apelação da empresa ré não provido.